Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800352-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES

AGRAVADO: DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO

PROCURADOR: LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que havia reformado liminar de reintegração de posse para determinar apenas mandado de constatação. O agravante sustenta equívoco da decisão monocrática, afirmando que houve adoção de fundamentação genérica e ausência de enfrentamento das teses apresentadas em contrarrazões. No curso do agravo interno, juntou documento novo consistente em certidão de oficial de justiça produzida em outro processo possessório, na qual o agravado LUCIANO RODRIGUES aparece como controlador fático da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada superveniente de documento novo em sede de agravo interno para subsidiar juízo de retratação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para manutenção da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de retratação no agravo interno devolve integralmente a matéria impugnada à apreciação jurisdicional, sendo possível a revisão completa da decisão monocrática anteriormente proferida, sem configuração de reformatio in pejus.

4.

A juntada posterior de documento novo é admissível quando o documento se torna existente, acessível ou disponível apenas após o momento processual oportuno, nos termos do art. 435 do CPC e da jurisprudência do STJ.

5.

A certidão lavrada por oficial de justiça em outro processo possessório constitui elemento probatório relevante, pois demonstra o exercício de controle fático da área litigiosa pelo agravado, infirmando a premissa adotada na decisão monocrática anterior acerca da dúvida sobre sua participação nos atos de esbulho.

6.

A alegação de nulidade da liminar por suposta incompetência do juízo de origem não prospera, porque as decisões proferidas por juízo incompetente conservam sua eficácia até eventual modificação pelo juízo competente, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

7.

A proteção possessória exige demonstração da posse anterior, do esbulho, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse, requisitos previstos no art. 561 do CPC.

8.

A avença firmada entre o autor e a empresa Brasil Biofuels Reflorestamento Indústria e Comércio S.A., associada à utilização efetiva da área para plantação e extração de dendê, comprova o exercício da posse anterior pelo agravante.

9.

O agravado não comprovou exercício possessório anterior ao demonstrado pelo agravante, prevalecendo, em conflito possessório, a posse comprovadamente mais antiga.

10.

O histórico processual e o comportamento fático do agravado reforçam a caracterização de conduta violadora da posse, legitimando a manutenção da tutela possessória deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo de retratação em agravo interno autoriza a reapreciação integral da matéria devolvida ao tribunal.

2.

A juntada de documento novo é admissível quando sua produção ou disponibilidade ocorre após o momento processual oportuno.

3.

A decisão proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até eventual revisão pelo juízo competente.

4.

A comprovação da posse anterior e do esbulho autoriza a concessão e manutenção da liminar de reintegração de posse.

5.

Em conflito possessório, prevalece a posse comprovadamente mais antiga.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4º, 435, 561 e 1.026, § 2º. CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.06.2025, publ. 16.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.765.696/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; STF, ARE 850933 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.05.2017, DJe 15.05.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0812685-17.2022.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800352-50.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE BUJARU/PA

AGRAVANTE:

DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO

ADVOGADO:

LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA - OAB/PA 18.459

AGRAVADO:

LUCIANO RODRIGUES

ADVOGADO:

LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - OAB PA 14.618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório de ID.

33058772:

“(...)
Ação
: de reintegração de posse promovida por
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
em desfavor de
LUCIANO RODRIGUES
, anunciando a perturbação e perda da posse

de lote de terra.

Decisão
: deferiu a medida liminar de reintegração, ao argumento de que provada a posse, a perda violenta e sua data de ocorrência.

Recurso
: de agravo de instrumento por
LUCIANO RODRIGUES
, sob ID. 33015095, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo
(i)
que há dúvida a respeito da legitimidade passiva do Requerido,
(ii)
que está ausente prova da posse prévia pelo autor e
(iii)
que há impossibilidade jurídica para cumprimento da liminar proferida por juízo incompetente, o que atrai sua nulidade.

Contrarrazões
: voluntariamente apresentadas ao ID. 33038512.

Autos conclusos ao gabinete em 14 de janeiro de 2026
, após redistribuição por declínio de competência.

É, no essencial, o relatório. Decido.

(...)”

Ao ID. 33058772, sobreveio decisão monocrática no sentido de se conhecer do recurso e dar-lhe provimento,

para reformar a decisão que determinou a reintegração e posse em caráter liminar e assim determinando a justificação e constatação das alegações via mandado de constatação.

Agravo Interno ao ID. 33147009, por
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
, anunciando equívoco na decisão monocrática ao argumento de que
“a decisão monocrática deu provimento ao agravo, sem enfrentar teses essenciais das contrarrazões e adotou motivação genérica”,
fundamentando-se apenas em “dúvidas” acerca da dinâmica fática e da delimitação da área, razão pela qual afastou a reintegração liminar e determinou mandado de constatação.

Custas regularizadas ao ID. 33676010.

Contrarrazões ao agravo interno ao ID. 34454776.

Sob ID. 34737278,
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO,
atravessa petitório juntando documento novo – certidão de oficial de justiça em outro processo de reintegração em que
LUCIANO RODRIGUES

é apontado como controlador do exercício da posse dita por controvertida -. Ao ID. 34938602, também colacionou vídeos de intervenções e confrontos.

Ao ID. 34982484, submeti o documento novo ao crivo do contraditório intimando o Recorrido do Agravo Interno para que se manifestasse.

LUCIANO RODRIGUES

ao ID. 35239430 junta sua manifestação sobre a prova nova, argumentando a inaptidão para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Autos conclusos em 07 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800352-50.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE BUJARU/PA

AGRAVANTE:

DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO

ADVOGADO:

LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA - OAB/PA 18.459

AGRAVADO:

LUCIANO RODRIGUES

ADVOGADO:

LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - OAB PA 14.618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante da percepção dos pressupostos recursais, conheço do agravo interno.

No mérito, entendo que as alegações merecem acolhimento, mormente diante da superveniência de elemento fático-jurídico novo, o que permite o juízo de retratação e a reanálise do mérito do agravo de instrumento inicial como passo a expor.

De proêmio destaco que o juízo de retratação requerido aquando da interposição de agravo interno, devolve toda a matéria da irresignação de origem à prestação jurisdicional, não configurando nulidade ou
“reformatio in pejus”
o desfecho da nova decisão, ante a integral devolução de todos os temas controvertidos no recurso principal
in
STJ, REsp 2.174.291/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.6.2025, p. 16.6.2025.

Ainda no mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp 1.522.709/SC, Quarta Turma, j. 9.12 2024, p. 13.12.2024; AgInt no AgInt no REsp 1.621.875/SP, Quarta Turma, j. 30 9.2019, p. 7.10.2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.107.260/PR, Terceira Turma, j. 5.12.2022, p. 7.12.2022; REsp 1.860.115/SP, Segunda Turma, j. 9.5.2023, p. 27.6.2023.

Digo isso, pois em vez de conhecer e dar provimento ao recurso,
passo, agora, a conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter o interlocutório combatido.
Justifico.

Antes de mais nada é preciso compreender que é possível a juntada de documento novo, após a articulação inicial, desde que materializados após o momento processual ou se impossibilitada a utilização no momento processual oportuno. Neste sentido:

“(...) 6. É verdade que o art . 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º". (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1765696 SP 2020/0249873-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022 - destaquei).

A certidão do oficial de justiça (ID. 34737279) lavrada em outro processo de reintegração de posse, em que se consignou que o Sr. Luciano Rodrigues estaria ocupando o terreno objeto do litígio naqueles autos, foi produzida em 14 de janeiro de 2026, ou seja, passou a existir após as contrarrazões do Agravo de Instrumento, demandando sua análise e consideração em sede de juízo de retratação. Este documento guarda estrita pertinência quanto as falas de contrarrazões e é capaz de infirmar a compreensão da decisão unipessoal conforme passo a expor.

Pois bem.

Quanto a preliminar do agravo de instrumento, tenho por ratificar a compreensão anteriormente exposta, doravante mantida e reafirmada:

“(...)

Antes de mais nada deixo consignado que, embora o togado
a quo
que proferiu a decisão detenha competência de vara cível comum, este determinou o encaminhamento da controvérsia para vara agrária
– o que atrairia a competência das Turmas de Direito Público -
, contudo até que se delimite o juízo competente na origem, de fato, analisarei a controvérsia diante de uma decisão proferida por Juiz de Direito de Vara Cível comum, ressalvando eventual incompetência desta Relatora acaso haja modificação de competência da origem.

Pois bem.

No que pertine à preliminar de nulidade da decisão pela remessa dos autos à Vara Agrária de Castanhal, concomitante ao deferimento da liminar, entendo por não deter guarida, uma vez que a decisão proferida por Juízo incompetente conserva seus efeitos até que o Juízo competente eventualmente a modifique aquando do recebimento do processo. É a redação do art. 64, §4º do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Então até que o suposto Juízo Competente da Vara Agrária de Castanhal/PA [a quem foi remetido pelo Juízo da Comarca de Bujarú/PA] eventualmente venha a modificar a decisão proferida, esta conserva seus efeitos.

Neste sentido, hei por bem reforçar a compreensão aqui erigida, com as lições de Daniel Amorim Assumpção:

“(...) No sistema do CPC/1973 os atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente incompetente eram nulos de pleno direito, nos termos do art. 113, S 2°. Quanto à incompetência relativa, no silêncio da lei o Superior Tribunal de Justiça entende pela validade dos atos, apesar da divergência doutrinária (STJ, EDcl no REsp. 355.099/PR, 1ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, rel. p/ acórdão Min. José Delgado, j. 06/05/2008). O art. 64, $ 4°, do CPC unifica o tratamento dos atos praticados por juízo incompetente, independentemente de sua natureza. Segundo o dispositivo legal, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Como o dispositivo legal menciona expressamente os efeitos da decisão judicial, é possível concluir que os atos não decisórios são válidos e eficazes, enquanto os atos decisórios são válidos, mas têm sua eficácia condicionada ao entendimento do juízo competente. Da forma como foi redigido o dispositivo ora comentado, caso o juízo competente não se manifeste expressamente sobre as decisões proferidas pelo juízo incompetente, essas continuarão normalmente a gerar seus efeitos. Somente no caso de decisão expressa em sentido contrário a decisão proferida pelo juízo incompetente se tornará ineficaz. Embora o dispositivo legal não preveja, entendo que essa nova decisão pode ser proferida de ofício ou mediante a provocação de qualquer das partes(...)”. (NEVES.
Daniel Amorim Assumpção
. Código de Processo Civil Comentado. 6ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2021. p. 115).

Escólio jurisprudencial enveredado ao mesmo sentido, eis, por todos, voto do e. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 850.933/RS:

“O Novo Código de Processo Civil, diferentemente do diploma que o antecedeu, não mais nulifica, de pronto, todos os atos decisórios emanados do juízo incompetente. Segundo a nova dinâmica introduzida pelo art. 64, § 4º, da Lei nº 13.105/2015, a regra, em caso de reconhecimento de incompetência absoluta, passa a ser a da conservação dos efeitos do
decisum
prolatado pelo juiz incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Como bem sustentando por Daniel Amorim Assumpção Neves:

‘No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4º do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente.
Significa dizer que durante o período de trânsito

dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo

que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo

competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar

efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos

condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente

que receberá os autos’
(
Manual de Direito Processual Civil.
Salvador: Editora JusPodium, 2016. p. 166).

Infere-se, portanto, que, pela regra geral - já vigente à época da prolação da decisão agravada –, os atos decisórios ora questionados mantêm sua eficácia mesmo após o reconhecimento da incompetência absoluta por este Relator. Esse quadro somente será alterado na hipótese de o juiz competente - que na hipótese não é este Supremo Tribunal Federal - entender por bem revogar os atos afetados.

(...)

A decisão agravada, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Federal, determinou a remessa dos autos à Justiça estadual. A essa última incumbe, portanto, processar e julgar a demanda, que agora retorna a seu início. Por consequência, a competência para deliberar acerca da convalidação ou não dos atos decisórios praticados até o momento é, segundo a dicção da lei, do juízo de primeiro piso a quem a lide for distribuída. Entender de modo diverso implicaria não só desobediência ao texto legal e usurpação da competência de outro juízo, como também indevida supressão de instância, uma vez que o assunto da manutenção ou não dos atos decisórios impugnados nem sequer foi analisada pelas esferas deliberativas inferiores.

É bem verdade que o § 4º do art. 64 dispõe que os efeitos das decisões serão conservados, ‘salvo decisão judicial em sentido contrário’.

O legislador conferiu ao órgão de cassação, portanto, uma espécie de poder geral de cautela, a fim de que, nos casos em que tal se fizer necessário, proceda esse último, de imediato, à análise da conveniência de se manter um ou mais atos decisórios”. (STF. ARE 850933 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017).

Preliminar de nulidade rechaçada.

(...)”

No mérito,
locus
, do juízo de retratação doravante tomado, tenho que o documento novo juntado ao ID. 34737279, é capaz de infirmar a compreensão da decisão unipessoal anteriormente proferida (que conhecia do agravo de instrumento e dava-lhe provimento), para então negar-lhe provimento.

Isso porque, conforme erigido na decisão monocrática, haviam dúvidas a respeito da pertinência de condutas de
LUCIANO RODRIGUES

como responsável pelos atos considerados como violadores da posse de
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
,
daí porque se converteu a liminar em mandado de constatação
.

Ocorre que a certidão de ID. 34737279, ainda que lavrada em outro processo, deixa claro o comportamento, inclusive processual, de
LUCIANO RODRIGUES

como violador da posse das vítimas de suas condutas ao exercer o controle fático das áreas.

A partir desta delimitação fática, das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca do exercício da posse controvertida.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Não logrou êxito em provar,
LUCIANO RODRIGUES
, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado por
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
. No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga.

Vejamos que a pretensão de
LUCIANO RODRIGUES
, na origem, só poderia ser acolhida, caso comprovasse o efetivo exercício da posse na área supostamente esbulhada, anterior às datas apontadas por
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
.

Isso porque a avença entre
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
e Brasil Biofuels Reflorestamento Indústria e Comércio S.A. é prova mais que suficiente de que havia o exercício de posse violentada por
LUCIANO RODRIGUES.

A utilização da área para plantação de dendê e extração de seus frutos, demonstra que havia efetivo manuseio da terra, materializando a posse mais antiga que aquela do Requerido, advinda de esbulho.

Afianço, por fim, que o histórico processual do Requerido também é elemento que reforça seu modo de agir violador, tornando hábil a proteção possessória, portanto.

A doutrina, neste ponto, compreende que “
todo comportamento relacionado à lide ou que envolva os fatos controvertidos da causa, como comportamento processual deve ser considerado, na medida em que se traduza em atos do processo
”, porém esta consideração deve se dar “
pelos meios de prova comuns
” (MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa.
A Prova das Intenções no Processo Civil
. In: Doutrinas Essenciais de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. 4, Out/2001. P. 643/656).

Não é cível que uma pessoa que se apresente como controlador fático de uma área que contém pessoas que também praticaram as violações na posse debatida nestes autos, não possa ser tomado como o responsável pelas mesmas violações.

Desta forma não há qualquer incorreção na decisão de piso que determinou a reintegração de posse em favor do autor da demanda.

Atendidos os requisitos do almejo possessório, a manutenção da decisão que concedeu a reintegração é medida que se impõe. Neste sentido:

“(...) 5. No mérito, restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse prévia do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse pelo autor. Documentos como comprovantes de posse e boletins de ocorrência demonstram a posse anterior do autor e os atos de esbulho praticados pelo réu, consolidando o direito à reintegração. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0812685-17.2022.8.14.0051 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-19)

Por todo o exposto, em juízo de retratação do agravo interno,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo, com isso, a decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse, em todos os seus termos e moldes.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026